Tribunal: TJSP
Processo: 2271919-70.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida concessão de liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II, 312, caput. Excesso de prazo não configurado. Instrução encerrada. Inteligência da Súmula/STJ, no 52. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.